Tribunal: TJDFT
Processo: 0736767-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736767-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: RGM REPRESENTACAO COMERCIAL DE AUTOMOTORES LTDA, DAVID DE MORAIS LOPES, GISELE DIAS DE LIMA, GUSTAVO MARQUES MENDONCA, MARIA ROSARIA LIMA, MONICA DIAS DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA contra a decisão de ID 127431735 dos autos originários (c/c ID 139182189, na origem) proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0713808-90.2022.8.07.0001, ajuizada pela ora agravante em desfavor de RGM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS, DAVI DE MORAIS LOPES, MONICA DIAS DE LIMA, GISELE DIAS DE LIMA, GUSTAVO MARQUES MENDONÇA e MARIA ROSÁRIA LIMA, por meio da qual foi declinada a competência para processamento e julgamento do feito em favor do juízo cível da comarca de Águas Lindas de Goiás/GO. Nas razões recursais (ID 40814705), a agravante salienta que promoveu em desfavor dos agravados a execução de título executivo extrajudicial, a fim de satisfazer a dívida contida na cédula de crédito bancário no 88170-5 (ID 122151455, na origem). Noticia que, diante da apresentação de exceção de pré-executividade (ID 124218889, na origem), a Juíza da causa proferiu a decisão ora objurgada, em que declinou sua competência para processamento e julgamento da demanda, ao fundamento de que nenhuma das partes residente na circunscrição judiciária do ajuizamento. Assim, mesmo após a oposição de embargos de declaração, manteve a declinação da competência para a comarca de Águas Lindas de Goiás/GO. Alega que a empresa antes sediada em Águas Lindas de Goiás/GO já encerrou as atividades no local, tendo migrado sua sede para Águas Claras/DF, não residindo nenhuma das partes naquela comarca. Assevera que todos os avalistas em questão são domiciliados no Distrito Federal, 4 deles em Águas Claras/DF, de sorte que “o ajuizamento da presente demanda nesta circunscrição judiciária jamais se deu com a finalidade de ‘economizar’ com recolhimento de custas processuais, quando comparado com o Tribunal de Justiça de Goiás, mas sim pelo fato de todos os Executados possuírem domicílio, bens e exercerem suas atividades neste ente Federativo, não fazendo sentido algum em remeter o feito para a comarca de Águas Lindas/GO” (ID 40814705 – pág. 6). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que a competência para processamento e julgamento do feito seja mantida em Águas Claras/DF até o julgamento do mérito da demanda. No mérito, requer a confirmação da liminar, a fim de que o feito obtenha regular prosseguimento em Águas Claras/DF. O preparo foi devidamente recolhido (IDs 40815159 e 40815159). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso deve ser mantido. Conforme relatado anteriormente, a agravante salienta que promoveu em desfavor dos agravados a execução de título executivo extrajudicial, para o fim de satisfazer a dívida contida na cédula de crédito bancário no 88170-5 (ID 122151455, na origem). A questão controvertida no presente recurso diz respeito à competência para processamento e julgamento da execução extrajudicial de título em questão. De fato, a partir de análise da cédula de crédito tributário que deu causa à execução de título extrajudicial instrumentalizada na origem (ID 122151455), é possível perceber que o endereço da pessoa jurídica executada constante do título é em Águas Lindas de Goiás/GO (Quadra 44, Conjunto B, S/N, Parque da Barragem Setor 02, Lote 06, em Águas Lindas de Goiás/GO). Ademais, também a partir da leitura da cédula de crédito bancário, constata-se que os avalistas residem no Distrito Federal (ID 122151455 – pág. 15), em Águas Claras e em Vicente Pires/DF. Ainda em análise da cédula, percebe-se que as partes elegeram o foro da comarca de Goiânia/GO como competente para dirimir conflitos, nos termos da cláusula vigésima quinta (ID 122151455 – pág. 14, na origem). Distribuída a demanda para a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, foi recebida a petição inicial (ID 12290024, na origem). Os executados RGM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE AUTOMOTORES LTDA e GUSTAVO MARQUES MENDONÇA apresentaram exceção de pré-executividade (ID 124218889, na origem) alegando, em suma, a incompetência do juízo, tendo em vista que as partes haviam estabelecido o foro da comarca de Goiânia/GO para processamento e julgamento de eventuais litígios, bem como requerendo a condenação da exequente por litigância de má-fé. Sobre a referida exceção de pré-executividade, manifestou-se a exequente (ID 125987878, a origem), ora agravante, pela sua rejeição, ao argumento de que propôs a execução no foro de domicílio do réu (art. 781, I, do CPC), até para facilitar a defesa dos executados, que aqui residem e podem ser localizados. Salientou a sua renúncia à cláusula de eleição de foro. Por meio da decisão de ID 127431735 (nos autos originários), a Juíza de origem ressaltou que os avalistas residem em Águas Claras/DF e em Vicente Pires/DF, enquanto que a empresa executada tem sede em Águas de Lindas/GO, razão pela qual declinou da competência em favor do Juízo Cível da comarca de Águas Lindas de Goiás/GO. Foram interpostos embargos de declaração pelo exequente contra a decisão referida (ID 128322833, na origem), rejeitados pela Juíza da causa (ID 139182189, na origem). A questão controvertida, acerca da competência para processamento e julgamento da execução, revela que a Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília declinou da competência para o foro de domicílio da empresa executada (Águas Lindas de Goiás/GO), enquanto que os executados pretendiam fosse observada a cláusula de eleição de foro (Goiânia/GO) e a exequente afirmava a necessidade de declinar a competência para Águas Claras/DF, uma vez que a empresa executada exerce suas atividades em Águas Claras/DF, além do que os seus avalistas residem em Águas Claras/DF e em Vicente Pires/DF. Dessa maneira, a partir de um juízo de cognição sumária restrito ao pedido de concessão do efeito suspensivo, tendo em vista a existência de diferentes domicílios dos executados e a cláusula de eleição de foro, é plausível a consideração de outra possibilidade para a definição da competência para processamento e julgamento da execução, sendo prudente aguardar a apreciação do mérito deste agravo de instrumento. Além disso, é patente o risco da demora, uma vez que, caso o efeito suspensivo não seja deferido, o processo será remetido para comarca situada em outro Estado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do feito de origem até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para que apresentem contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora